Tribunal: TJDFT
Processo: 0702152-93.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – JUNTADA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DO PRODUTO - PRESCIDIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 784, I, CPC são títulos executivos extrajudiciais, a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque.
2. A recorrente interpôs o presente recurso contra sentença (ID 45519326) que extinguiu o feito com fundamento no art. 801 c/c art. 924, I do Código de Processo Civil c/c art.51, caput da Lei 9.099/95, e julgou extinto o processo sem a realização do direito, sob o fundamento que a execução de título extrajudicial que não circulou, necessita da demonstração do contrato de fornecimento de produto estabelecido entre as partes e a prova de que o exequente adimpliu a contraprestação.
3. A nota promissória é título executivo extrajudicial, autônomo e abstrato que se torna exigível a partir de seu vencimento, sendo prescindível para execução a informação acerca da origem do débito. Assim, entende-se que, a princípio, para a propositura da ação basta a apresentação do título, não sendo necessária a apresentação do contrato de fornecimento do produto nem a prova de que o exequente adimpliu a contraprestação. Em síntese, não há necessidade de indicação da causa debendi em razão da abstração inerente aos títulos cambiais.
4. Conquanto seja possível admissível da exceção do contrato não cumprido, essa somente se oportuniza por ocasião em embargos, sob pena de desconsiderar a abstração do título de crédito, avançando sobre direito disponível do devedor.
5. Ademais, o atual código procedimental consagra os princípios da instrumentalidade das formas, do máximo aproveitamento dos atos processuais, da economia e da primazia do julgamento.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para cassar a sentença e determinar o retorno autos à vara de origem para dar regular prosseguimento ao feito.
7. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido